Tribunal: TJDFT
Processo: 0747826-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747826-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ELCCOM ENGENHARIA LTDA RECORRIDA: PLAMAC TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CRÉDITO ACESSÓRIO. PREFERÊNCIA EM DETRIMENTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de recebimento dos honorários de advogado decorrentes da sucumbência previamente à satisfação do crédito principal. 2. O conceito de ordem pública indica a situação e o estado de legalidade normal, diante do exercício das respectivas atribuições pelo Estado e o acatamento dessa imposição pelos cidadãos. 2.1. A ordem pública, então, pode ser designada como o conjunto das condições minimamente exigíveis para o estabelecimento da vida social, como a segurança, a tranquilidade e a salubridade públicas. Cuida-se de expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos. 2.2. Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade. 2.3. Devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente, as regras e princípios que, em face de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. 2.4. Diante desse contexto verifica-se que a subversão da ordem de preferência no recebimento dos créditos pretendidos pode ser entendida como questão de ordem pública, de modo a ser deliberada no presente momento processual. 3. A regra prevista no art. 907 do CPC estabelece uma ordem a ser observada em relação à satisfação do crédito pretendido, ao enunciar que pago ao credor o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao devedor. 3.1. Este Egrégio Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de que os honorários de advogado têm natureza alimentar. No entanto, essa característica não permite que o recebimento dos honorários de advogado seja priorizado em detrimento do recebimento do crédito principal, mas está a ele atrelado como acessório. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 278, parágrafo único, 907, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser reconhecido o error in judicando. Afirma a inocorrência de preclusão consumativa e temporal, porquanto a matéria referente à inviabilidade de concurso de honorários de sucumbência e créditos não havia, até então, sido apresentada/arguida para análise. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, e as partes são legítimas. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao mencionado malferimento aos artigos 278, parágrafo único, 907, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, ao argumento de inocorrência de preclusão consumativa e temporal, porquanto falece interesse recursal, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “Diante dessas diretrizes doutrinárias e normativas verifica-se que a ordem de preferência no recebimento dos créditos, como no caso agora em destaque, pode ser entendida como questão de ordem pública, podendo ser objeto de deliberação no presente momento processual” (Id 55123187). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016